Tribunal: TJES
Processo: 5002281-16.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002281-16.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A e outros
RECORRIDO: GRAZIELLE SILVA FERREIRA GRILLO
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Em breve síntese, tratam os autos de ação indenizatória por danos morais em que a autora afirma que foi vítima de assalto, momento em que foram levados diversos documentos pessoais. Ocorre que, após o ocorrido, a recorrida começou a receber ligações com cobrança de dívida da empresa Leader Magazine no valor de R$ 1.700,00.

A sentença recorrida reconheceu a irregularidade da inscrição da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito e julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a recorrente a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa em desfavor da autora e a pagar o valor de R$ 7.500,00 a título de danos morais.

A recorrente, por sua vez, afirma que agiu de boa-fé e a recorrida não comprovou nos autos qualquer fato que leve a sua condenação em danos morais, além de, eventualmente, a redução do
quantum
dos danos morais.

É o breve relato, passo a decidir.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

In casu
, tenho que o ponto controvertido permeia a questão da configuração ou não de dano moral indenizável, além do
quantum
devido, caso exista.

Acerca dos danos morais, teço um breve comentário no sentido de que, como é sabido, a simples negativação indevida é caso de dano moral
in re ipsa
, não se enquadrando na hipótese de mero aborrecimento (STJ; AREsp 828.120; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 22/08/2016).

Nesse sentido, tenho que a mera alegação de não cometimento de ilícito e de agir com boa-fé não tem o condão de afastar, por si só, a obrigação de indenizar no presente caso, oriundo de uma inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 7.500,00) mostra-se proporcional e adequado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de setembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.